Tribunal: TJDFT
Processo: 0712359-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇAO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. INDEFERIMENTO PELO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU. RECLAMAÇAO NÃO ADMITIDA. VÍCIOS DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO NÃO CONFIGURADOS. DECLARATÓRIOS IMPROVIDOS.
1. Não se configuram vícios passíveis de serem corrigidos através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pelas partes, não imprime aos elementos que instruem os autos a interpretação que atenda aos interesses perseguidos ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que consideram aplicáveis ao caso e favoráveis à sua pretensão.
2. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, deverá ser materializado através da via adequada, pois resultado contrário à expectativa das partes não caracteriza vício a ser sanado através dos Declaratórios.
4. Embargos de Declaração improvidos.